Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709088-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCOR TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: WERLLEN RIBEIRO LINDOSO 07489768330 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação monitória proposta pela agravante que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO, por ser o local de domicílio do consumidor, ora agravado. A agravante afirma que as notas fiscais foram emitidas no local da retirada da mercadoria, qual seja, Ceilândia/DF. Sustenta que a obrigação deveria ser adimplida no mesmo local. Alega que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ou deveria ser adimplida nos termos do art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil. Conclui que o foro competente é do local de pagamento, ou seja, do local de emissão das notas fiscais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 56648882 e 56648883). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência, as quais visam garantir que: 1) só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição Federal; 2) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; 3) entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.[1] A possibilidade de escolha do local em que será proposta a ação é limitada pela lei processual. O Código de Processo Civil utilizou o interesse público ou privado como critério determinativo do regime jurídico aplicável à divisão de competências. A competência é denominada absoluta quando se estiver diante de norma de ordem pública, ocasião em que será aplicado um regime jurídico peculiar, que possibilita ao juiz conhecê-la e declará-la de ofício. A competência é denominada relativa quando se estiver diante de interesse privado e poderá ser arguida pelo réu. A incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo juiz.[2] As normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) são de ordem pública, inafastáveis por convenção das partes.[3] O microssistema consumerista, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), adota normas de ordem pública com o propósito de coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo. O caráter de ordem pública das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe que a competência seja absoluta, motivo pelo qual deve ser declarada de ofício pelo juiz. A Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável às demandas consumeristas. O elevado número de processos que versam sobre a questão levou este Tribunal de Justiça a instaurar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17 (processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000), cuja tese firmada foi a seguinte: nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O presente conflito de competência foi instaurado em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, tratando-se, portanto, de lide que versa sobre relação de consumo, e cuja consumidora encontra-se no polo passivo. 2. É vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual "A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio". 3. Todavia, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII, do CDC, a jurisprudência do c. STJ evoluiu no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ. 4. Diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", aplicável ao caso dos autos. 5. Cabível, portanto, a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio da consumidora, ora executada. (...) (Acórdão 1437383, 07059943020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. (...) 2. Nas relações jurídicas de consumo, na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, o que possibilita o reconhecimento de ofício pelo Juízo. 3. Deve ser observada a previsão contida no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de sua esfera jurídica, decorrente da respectiva relação jurídica de consumo. 4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 1o, estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5o, inc. XXXII, e 170, inc. V, ambos da Constituição Federal, o que reforça a possibilidade de reconhecimento, de ofício, do foro competente na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo da demanda. 4.1. Assim, por se tratar de competência assimilada à modalidade "absoluta", não se mostra aplicável, ao caso, o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1415505, 07011780520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.) Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116. [2] Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça: A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio. [3] Art. 1o da Lei n. 8.078/1990: O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.